Tribunal: STJ
Processo: 1006336-76.2024.8.26.0223
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2249599 - SP(2025/0490933-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: R D DE A (MENOR)
REPR. POR
: J C S DE A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
INTERES.
: Q A DE B S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
ALCANCE
NORMATIVO
DOS
ARTIGOS
INDICADOS.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 283/STF
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56893933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ac036402-0dc2-47c3-a458-d0d6849df8b8

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893933 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:39
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: ac036402-0dc2-47c3-a458-d0d6849df8b8

RECURSO ESPECIAL No 2249599 - SP(2025/0490933-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: R D DE A (MENOR)
REPR. POR
: J C S DE A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
INTERES.
: Q A DE B S
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
ALCANCE
NORMATIVO
DOS
ARTIGOS
INDICADOS.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
SÚMULA N. 284/STF
282 E 356 DO STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA N. 283/STF
NÃO CONHECIDO.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
II. Dispositivo
4. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no
III, "a",
art. 105,
da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (fl. 606):
PLANO DE SAÚDE - Contrato coletivo - Rescisão unilateral imotivada - Ação
ajuizada por beneficiário de plano de saúde coletivo, diagnosticado com TEA
Documento eletrônico VDA56412620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:23
Código de Controle do Documento: 3b7dc103-e1c8-483e-8c29-46aaaac01f57

e TDAH, visando à manutenção do vínculo contratual e à continuidade do
tratamento multidisciplinar. Alegação de ilegitimidade passiva da
administradora de benefícios afastada. Presença de vínculo jurídico e
responsabilidade solidária decorrente da relação de consumo. Possibilidade
de rescisão unilateral do contrato coletivo reconhecida em tese, desde que
respeitados os requisitos legais. Entretanto, a situação peculiar do
beneficiário em tratamento contínuo exige a preservação da assistência até
a alta médica, à luz do
o, § 3o, "b", da
, cuja aplicação
art. 8
Lei 9.656/98
estende-se, por interpretação teleológica e sistemática, aos casos de distrato
imotivado. Precedente do STJ. - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nas razões apresentadas (fls. 616-626), a recorrente aponta contrariedade
aos arts. 927, III, e 1.039 do CPC, pois inexistiria abuso no cancelamento do plano de
saúde da contraparte, pois "o acórdão recorrido está amparado na premissa de que,
pelo fato de a parte recorrida estar realizando tratamento multidisciplinar em razão do
diagnóstico de transtorno do espectro autista (TEA), o plano de saúde não poderia ser
cancelado. 17. Embora o transtorno do espectro autista exija acompanhamento
multidisciplinar contínuo, com o objetivo de promover a melhoria da qualidade de vida e
o desenvolvimento do paciente, não se pode equipará-lo a um tratamento médico
indispensável à manutenção da sobrevivência ou à preservação da incolumidade física
(fl. 624).
do indivíduo"
Foram ofertadas contrarrazões (fls. 645-650).
O recurso foi admitido na origem (fls. 659-660).
Parecer do Ministério Público Federal, opinando pelo não conhecimento do
recurso (fls. 670-674).
É o relatório.
VOTO
Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem
alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
Os arts. 927, III, e 1.039 do CPC não têm alcance normativo para infirmar o
entendimento da Corte estadual de abuso advindo da rescisão unilateral do contrato de
assistência à saúde, porque nada dispõem a respeito do procedimento de rescisão do
contrato em questão, com fundamento no desinteresse da operadora de saúde em
manter o vínculo contratual.
Inafastável, desse modo, a
.
Súmula n. 284/STF
Demais disso, o conteúdo dos arts. 927, III, e 1.039 do CPC não foi objeto
de análise pelo Tribunal de origem sob o ponto de vista da parte recorrente.
A recorrente não embargou.
Documento eletrônico VDA56412620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:23
Código de Controle do Documento: 3b7dc103-e1c8-483e-8c29-46aaaac01f57

A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento
do recurso especial, por falta de prequestionamento.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de indicação
de violação do
do CPC no especial, o que não ocorreu.
art. 1.022
Aplicáveis, dessa maneira, as Súmulas n. 282 e 356 do STF ao caso.
Não tendo a parte impugnado o conteúdo normativo do
o, § 3o, "b", da
art. 8
, que justificou a rejeição a pretensão da operadora de saúde de
Lei n. 9.656/1998
rescindir unilateralmente a avença (cf. fls. 608-609), é aplicável a
.
Súmula n. 283/STF
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56412620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:23
Código de Controle do Documento: 3b7dc103-e1c8-483e-8c29-46aaaac01f57

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.249.599 / SP
Número Registro: 2025/0490933-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113072420248260223
10063367620248260223
113072420248260223
11307242024826022310063367620248260223
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : A A M I S
ADVOGADO
: PAULO ROBERTO VIGNA - SP173477
RECORRIDO
: R D DE A (MENOR)
REPR. POR
: J C S DE A
ADVOGADO
: MARCELO DE OLIVEIRA LAVEZO - SP227002
INTERES.
: Q A DE B S
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56868091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:08
Código de Controle do Documento: c39ac749-3530-4ef4-9e3d-2417ee1c4778

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:08
Código de Controle do Documento: c39ac749-3530-4ef4-9e3d-2417ee1c4778